Tribunal: TJES
Processo: 5001010-98.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-98.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM A VERBA FIXADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 587). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo em razão do pagamento do débito, mas afastou a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A decisão de primeira instância fundamentou-se na premissa de que a verba honorária fixada em embargos à execução, julgados improcedentes, afastaria a necessidade de nova fixação no processo executivo.

3. O ente apelante sustenta a autonomia entre a ação de execução fiscal e os embargos, defendendo a possibilidade de cumulação das verbas honorárias, com amparo em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação de execução fiscal extinta pela satisfação da obrigação, quando já houve prévia condenação ao pagamento da mesma verba nos embargos à execução opostos pela parte devedora e julgados improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma em relação ao processo executivo. A improcedência dos embargos confirma a higidez do título executivo e autoriza o prosseguimento da execução, não se confundindo com a sua extinção, que, no caso, decorreu de ato posterior de pagamento voluntário pelo devedor.

6. A matéria encontra-se consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (REsp nº 1.520.710/SC - Tema 587), que firmou tese de observância obrigatória no sentido de que é possível a fixação de honorários de forma autônoma na execução e nos embargos, por se tratar de ações distintas.

7. A única limitação imposta pelo precedente vinculante refere-se à observância do teto legal para a somatória das verbas honorárias fixadas em ambas as demandas, conforme previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

8. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo executivo deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes. A atuação do procurador municipal, que resultou na satisfação do crédito público, deve ser remunerada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e provido para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001010-98.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na Ação de Execução Fiscal, extinta pelo pagamento, quando já houve condenação em verba honorária nos Embargos à Execução, julgados improcedentes.

Inicialmente, cumpre assinalar o equívoco na premissa adotada pelo juízo
a quo
. A r. sentença partiu do pressuposto de que o resultado dos embargos influenciou diretamente a extinção da execução, o que não corresponde à realidade processual.

Os Embargos à Execução Fiscal nº 5002008-95.2017.8.08.0024, opostos pelo ora Apelado, foram julgados improcedentes, decisão esta que foi mantida em grau recursal, com a majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa.
In casu,
a
improcedência dos embargos não produziu o efeito de extinção da execução; ao contrário, confirmou a higidez do título executivo e autorizou o prosseguimento dos atos executórios.

A extinção da execução fiscal, portanto, não foi uma consequência do julgamento dos embargos, mas sim do pagamento do débito, realizado pelo executado após o insucesso de sua defesa.

Tal circunstância, por si só, demonstra a autonomia das demandas e a necessidade de remuneração pelo trabalho advocatício desenvolvido em cada uma delas.

A matéria, ademais, encontra-se pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp nº 1.520.710/SC (Tema 587), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O referido precedente estabeleceu, de forma clara e inequívoca que:

"a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução."

Denota-se que a única ressalva feita pela Corte Superior diz respeito à necessidade de que o somatório das verbas honorárias fixadas em ambas as ações não exceda o limite máximo previsto na legislação processual.

No caso dos autos, os honorários nos embargos à execução foram fixados, em grau recursal, no patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa. Portanto, é perfeitamente possível o arbitramento de honorários na presente execução fiscal, desde que a cumulação não ultrapasse o teto de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Insta salientar que a fixação de honorários na execução fiscal, diante do seu regular processamento e da atuação do Procurador Municipal, que culminou na satisfação do crédito, atende não apenas à orientação jurisprudencial vinculante, mas também ao princípio da causalidade, que impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com as despesas dele decorrentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar parcialmente a r. sentença e, em consequência, condenar o BANCO BRADESCARD S.A. ao pagamento de honorários advocatícios na presente Execução Fiscal.

Considerando o trabalho realizado, o tempo exigido para o serviço e a natureza da causa, fixo a verba honorária em 8% (oito por cento) sobre o valor do débito executado, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Este percentual, somado aos 12% (doze por cento) já fixados nos Embargos à Execução Fiscal, totaliza 20% (vinte por cento), observando, assim, o limite máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões